Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704193-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA CAROLINE DE LIMA AGRAVADO: CAMILA MARTINS FERRAZ 71843310104, CAMILA MARTINS FERRAZ DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARBARA CAROLINE DE LIMA, com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, nos autos no 0703882-37.2022.8.07.0017, que afastou a cobrança de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença. Alega a agravante como perigo de dano, que a executada, ora agravada é devedora recorrente, cuja insolvência cível, inclusive foi declarada por sentença transitada em julgado nos autos do processo o 0717375-24.2021.8.07.0015, razão pela qual é seguro se assumir que o pagamento voluntário não será realizado. Sustenta que a probabilidade de seu direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a decisão violou o entendimento pacificado pela Câmara de Uniformização do TJDFT, assim como a Súmula 517 do STJ. A agravante requer liminarmente a reforma da decisão agravada, determinando que ultrapassado o prazo de 15 dias sem o devido pagamento voluntário, sejam inclusos os valores referentes aos honorários de sucumbência do cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento), e no mérito, que seja confirmada eventual tutela de urgência deferida. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, ainda que presente a probabilidade do direito quanto a incidência dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença em razão de diversos precedentes desta E. Turma Recursal, no entanto, não foi comprovada a urgência da medida. Assim, não há a urgência da medida postulada, para suspender os efeitos da decisão atacada, sendo necessário o contraditório para exame mais aprofundado da questão. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito